Tribunal: TJES
Processo: 5006098-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade, requerendo a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) analisar se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme o art. 312 do CPP; e (ii) verificar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito imputado — homicídio duplamente qualificado — cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e concurso de agentes, evidenciando risco à ordem pública.

4- A fundamentação da custódia cautelar é idônea e compatível com a jurisprudência do STJ, que reconhece como legítima a decretação da prisão preventiva com base no modus operandi do crime e na periculosidade do agente.

5- A alegação de excesso de prazo não se verifica, pois o processo tem tramitado de forma regular, estando atualmente na fase de alegações finais. Eventuais atrasos decorreram de causas justificadas, como digitalização dos autos e necessidade de substituição de defensor dativo, não sendo atribuíveis ao Judiciário.

6- A inércia da defesa contribuiu para a dilação da marcha processual, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7- A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade atual da medida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8- A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada diante da gravidade do delito e da periculosidade concreta do paciente, não havendo ilegalidade na manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A gravidade concreta do homicídio qualificado, associada ao modus operandi e à motivação torpe, justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2- O excesso de prazo na instrução processual não se configura quando o feito tramita regularmente e os atrasos são justificados, inclusive por conduta da própria defesa.

3- A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica com a subsistência dos motivos que a fundamentam no momento de sua análise judicial.

4- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a custódia encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.
STJ, AgRg no HC 787.037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.
STJ, RHC 203.636/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.
STJ, RHC 209.374/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJe 27.03.2025.
STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006098-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIEL CONCEICAO TEIXEIRA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 do Código Penal. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência dos requisitos da custódia cautelar e falta de contemporaneidade, requerendo a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) analisar se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme o art. 312 do CPP; e (ii) verificar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito imputado — homicídio duplamente qualificado — cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo torpe e concurso de agentes, evidenciando risco à ordem pública.

4- A fundamentação da custódia cautelar é idônea e compatível com a jurisprudência do STJ, que reconhece como legítima a decretação da prisão preventiva com base no modus operandi do crime e na periculosidade do agente.

5- A alegação de excesso de prazo não se verifica, pois o processo tem tramitado de forma regular, estando atualmente na fase de alegações finais. Eventuais atrasos decorreram de causas justificadas, como digitalização dos autos e necessidade de substituição de defensor dativo, não sendo atribuíveis ao Judiciário.

6- A inércia da defesa contribuiu para a dilação da marcha processual, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7- A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade atual da medida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8- A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada diante da gravidade do delito e da periculosidade concreta do paciente, não havendo ilegalidade na manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A gravidade concreta do homicídio qualificado, associada ao modus operandi e à motivação torpe, justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2- O excesso de prazo na instrução processual não se configura quando o feito tramita regularmente e os atrasos são justificados, inclusive por conduta da própria defesa.

3- A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica com a subsistência dos motivos que a fundamentam no momento de sua análise judicial.

4- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a custódia encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.
STJ, AgRg no HC 787.037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.
STJ, RHC 203.636/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024.
STJ, RHC 209.374/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJe 27.03.2025.
STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSIEL CONCEIÇÃO TEIXEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0003233-18.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. Art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista de que o paciente encontra-se preso desde 08/04/2020, estando o processo em fase de alegações finais. Alega ainda ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e de contemporaneidade.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Liminar indeferida (id. 13303428).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13356303).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13442621).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSIEL CONCEIÇÃO TEIXEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0003233-18.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. Art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 08/04/2020, estando o processo em fase de alegações finais. Alega ainda ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e de contemporaneidade.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Liminar indeferida (id. 13303428).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13356303).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13442621).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, em 27/03/2020, foi acolhida a representação formulada pela autoridade policial e decretada a prisão temporária do paciente e do corréu Mayck do Nascimento Rodrigues. A denúncia foi recebida em 06/05/2020, quando foi decretada a custódia cautelar dos réus.

A resposta à acusação foi apresentada em 13/11/2020, a prisão preventiva mantida em 16/11/2020 e em 23/11/2020 a data da audiência de instrução e julgamento fora antecipada.

As AIJs se realizaram em 03/02/2021, 21/07/2021, 06/04/2022 e 24/08/2023, encerrando-se a instrução probatória.

Verifico, outrossim, que os autos passaram pelo processo de digitalização, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Ademais, ressalto que, atualmente, o feito encontra-se aguardando a apresentação de alegações finais em forma de memoriais.

Registro, por fim, que houve inércia do defensor dativo quando intimado para apresentar alegações finais, sendo necessária a nomeação de novo advogado dativo que, por sua vez, recusou o munus. Assim, foi determinada a remessa à Defensoria Pública para
a apresentação de alegações finais, o que foi cumprido em 24/04/2025.

Vale registrar que trata-se de uma demanda complexa em que se apura a prática de dois homicídios duplamente qualificados, com dois réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim
, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Da mesma forma, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, considerando o
modus operandi
empregado, em concurso de agentes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada ao motivo torpe, em razão de uma dívida de drogas contraída pela vítima Eduardo, praticando em seguida o crime contra a vítima Bryan com a finalidade de assegurar a impunidade do primeiro homicídio.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE DÍVIDA DE DROGAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Recurso em habeas corpus interposto visando o relaxamento da prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado, sob alegação de ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar, fragilidade das provas de autoria, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, requer substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme os arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, em observância ao art. 282, § 6º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A manutenção da prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, que envolve homicídio qualificado praticado por motivo torpe, em razão de dívida de drogas, com concurso de agentes e mediante disparos de arma de fogo.

4.A reincidência e os antecedentes criminais do paciente, que possui condenações por homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, denotam elevado risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão para proteção da ordem pública.

5.A jurisprudência do STJ admite que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva, especialmente em casos de periculosidade comprovada pelo histórico criminal do acusado.

6.Eventuais nulidades na prisão em flagrante ficam superadas com a conversão para prisão preventiva, conforme entendimento consolidado desta Corte, pois a custódia cautelar passa a se fundamentar em novo título judicial.

7.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego ou residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

8.A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando-se a gravidade do crime e a periculosidade concreta do paciente, fatores que não assegurariam a ordem pública caso ele fosse solto. IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

(RHC n. 203.636/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) grifei.

Também não se pode olvidar que
“
a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso”
(RHC n. 209.374/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)
, sendo este o caso dos autos.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.